Tribunal: TJDFT
Processo: 0725698-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0725698-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA., em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) de seu faturamento, em sede de execução requerida por CETTRO – CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA. No recurso, o agravante sustentou que se trata de medida excessiva e desproporcional, em contrariedade ao princípio da menor onerosidade da execução, e que a manutenção dessa penhora comprometeria seu funcionamento. Nesta instância e em exame prefacial, este Gabiente verificou que a defesa deduzida trataria de matéria própria a ser alegada em embargos à execução, e que não havia sido arguída perante o juízo de origem. Assim, foi oportunizado ao agravante manifestar-se acerca da adequação do recurso. Sobreveio manifestação, em que informou que protocolou embargos à execução perante o juízo a quo (ID 13098509). Preparo regular (ID 12823735). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de credor para penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento do devedor, ora agravante. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em primeiro lugar, o agravo de instrumento não é o instrumento adequado para impugnar a penhora, haja vista que o regramento processual prevê forma específica para esse fim (art. 917, II). Não obstante, à luz do pleito formulado na peça recursal, é forçoso reconhecer que o Agravante carece de interesse em modificar a decisão objurgada, uma vez que sequer deduziu essa matéria de defesa perante o juízo de origem. Trata-se de típico caso de julgamento per saltum. Portanto, faltou a demonstração de que o juízo a quo teria incorrido em qualquer erro in judicando ou in procedendo. Dentro da sistemática processual brasileira, conforme já assinalado, é vedado às partes inovarem em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019 19:30:20. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador